Tribunal: TCU
Processo: 029.174/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8740/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 212 do Regimento Interno do Tribunal e no art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa - TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, arquivar este processo, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da tomada de contas especial, e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta aos responsáveis e à Diretoria de Saúde da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 029.174/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelaide Flavio Sena (XXX.594.767-XX); Ana Paola Brasil Medeiros (XXX.459.953-XX); Armando Celente Soares (XXX.550.367-XX); Claudio Colares Lessa (XXX.450.937-XX); Gustavo da Silva Welte (XXX.981.247-XX); Jorge Marones de Gusmão (XXX.269.617-XX); Jorge Ricardo Cardoso Silva (XXX.449.126-XX); Jose Carlos Maia Moreira (XXX.155.697-XX); Luiz Fernando Moraes da Silva (XXX.898.047-XX); Marco Aurelio de Azevedo Souza (XXX.994.406-XX); Maria Luiza Campos de Azevedo Freitas (XXX.170.807-XX); Paschoal Balthazar Baltar da Silva (XXX.692.427-XX); Roberto de Almeida Teixeira (XXX.824.267-XX); Sérgio Idal Rosenberg (XXX.146.697-XX); Tatiana Paula Goncalves Ferreira (XXX.423.617-XX); Tereza Fernanda de Faria Lopes (XXX.943.397-XX); True - Auditoria, Consultoria e Serviços Ltda (14.435.319/0001-54) 1.2. Unidade: Diretoria de Saúde da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Priscila Araripe Lima (OAB/RJ 133.503), representando True - Auditoria, Consultoria e Serviços Ltda (14.435.319/0001-54) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.